Tribunal: TJSP
Processo: 1024535-43.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Efeito devolutivo da apelação – Ofensas publicadas em postagens de rede social (facebook) – Extensão dos danos morais – Na hipótese, eventual retratação na rede social não teria o condão de suprimir todos os males já consubstanciados, e só serviria

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Efeito devolutivo da apelação – Ofensas publicadas em postagens de rede social (facebook) – Extensão dos danos morais – Na hipótese, eventual retratação na rede social não teria o condão de suprimir todos os males já consubstanciados, e só serviria para acarretar mais repercussões indesejadas no ambiente social das partes, reavivando postagem que de certa forma já surtiu efeitos – Sentença reformada em parte – Procedência da ação em parte – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024535-43.2018.8.26.0002, da Comarca de Osasco, em que é apelante LINNA
STEFANIE FREIRE ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARTHUR
BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 5o Desembargadores que
davam parcial provimento em maior extensão e declaram votos. Declara voto vencedor
o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024535-43.2018.8.26.0002
Comarca de Osasco 5a Vara Cível
Apelante: Linna Stefanie Freire Rocha
Apelado: Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub
Voto no 33107
Responsabilidade civil extracontratual Ação de obrigação de
fazer c.c. reparação por danos morais Cerceamento de defesa
não caracterizado Efeito devolutivo da apelação Ofensas
publicadas em postagens de rede social (facebook) Extensão
dos danos morais Na hipótese, eventual retratação na rede
social não teria o condão de suprimir todos os males já
consubstanciados,
e
só
serviria
para
acarretar
mais
repercussões indesejadas no ambiente social das partes,
reavivando postagem que de certa forma já surtiu efeitos
Sentença reformada em parte Procedência da ação em parte
Recurso provido em parte.
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais
julgada procedente, adotado o relatório da r. sentença (fls. 177/182).
Embargos declaratórios rejeitados (fls. 185/188 e 189/190).
Em apelação (fls. 193/201), a ré-reconvinte alegou: (a)
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, reputando
imprescindível realização de provas em audiência; (b) que o autor-reconvindo
manifestou propósito de prejudica-la no meio acadêmico e profissional, em
flagrante assédio moral; (c) a obrigação de fazer não é exequível, porquanto
como sustentou em sede de embargos, a página do Diretório Acadêmico na
rede social não é de sua titularidade (da apelante), que inclusive nem mais tem
conta no Facebook, e sequer figura ou figurou como moderadora da referida
página, afirmando que o apelado não é pessoa muito bem quista pelos
administradores daquela página, e uma vez que tais administradores não são
partes no processo, é evidente a impossibilidade de imposição de penalidades
a estes neste processo, e qualquer postagem em desagravo ao apelado será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluída pela moderação em menos de trinta dias, em questão de horas,
inclusive; (d) o valor reparatório dos danos morais deve ser reduzido porquanto
excessivo. Requereu o provimento do recurso para a reforma da r. sentença
para julgamento de procedência da ação.
Houve resposta (fls. 205/210).
Eis o relatório.
O apelado Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub
ingressou com ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais em
face da apelante Linna Stefanie Freire Rocha. Alegou na inicial, em resumo,
que é Professor de Direito Previdenciário e de Direito Atuarial da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), compondo, além disso, a equipe de
aconselhamento técnico e científico do então Deputado Jair Bolsonaro, e que
foi difamado pela ré na rede social Facebook, que mencionou de forma
irresponsável e equivocada dados sobre questões judiciais familiares, taxando-
o de mau-caráter, ensejando inclusive apresentação de queixa-crime com
fundamento nos arts. 139 e 140, ambos do Código Penal. Argumentou que as
publicações ensejaram sofrimento e constrangimento pessoal e profissional.
Pediu a condenação da ré à retratação pública na página eletrônica da rede
social
(www.facebook.com/diretorioacademicoeppen/)
bem
como
ao
pagamento de reparação por danos morais em valor não inferior a R$5.000,00.
Após contestação e reconvenção com pedido de reparação
por danos morais no valor de R$5.000,00 (fls. 114/120) seguiu-se contestação
à réplica (fls. 148/156), além de outros atos processuais.
Constou da r. sentença: (a) procedência dos pedidos
formulados pelo autor-reconvindo, condenada a ré-reconvinte a se retratar
publicamente (apresentação de pedido de desculpas) no mesmo meio utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a ofensa, mantendo a publicação de retratação no mínimo por trinta dias,
a ser efetivada no prazo de dez dias após o trânsito em julgado, sob pena de
multa diária de R$100,00, desde logo limitada ao total de R$20.000,00, além
de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, bem
como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de
R$1.000,00, e; (b) improcedência do pedido reconvencional, condenada a ré-
reconvinte ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
de 20% do valor do débito, como remuneração tanto para ação como para a
reconvenção, observada a gratuidade de justiça (fls. 143/149).
Os elementos dos autos são suficientes para bem esclarecer
a respeito da causa, daí porque não colhe a assertiva de cerceamento de
defesa. A produção de provas em nada influenciaria no julgamento da
demanda. Ao juiz incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).
A ré-reconvinte não impugnou o teor da postagem
mencionada pelo autor-reconvindo, tampouco a autoria e o direcionamento:
“Pesquisa rápida no Google nos da algumas informações sobre
nossos queridos professores:
tentaram processar a madrasta e requeriam a herança do pai,
alegando que ele havia passado mais do que 50% dos bens (além
do que estava previsto na comunhão de bens), sem provas o caso
foi negado.
tentaram interditar o próprio pai, que estava com as suas
faculdades mentais em perfeito estado, por isso também foi causa
perdida para os queridos irmãos Weintraub (Podemos imaginar o pq
de quererem interditar o próprio pai)
Com, é um comentário de cunho pessoa, mas essa história toda é.
E cá entre nós, pessoas que tentam interditar o próprio pai, estando
ele bem, não são pessoas que podemos considerar com um bom
caráter.
Enfim, mal caráter por mal caráter, faz sentido apoiarem alguém tão
repugnante...
E sobre o texto 'quero meus 5min de fama, dalissenssa!'
(Sim, estou sendo ofensiva as pessoas deles)” (fl. 04)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré-reconvinte não impugnou o capítulo da r. sentença
atinente à configuração do seu ato ilícito, tampouco a repercussão
prejudicialmente moral do autor-reconvindo ali reconhecida, daí porque, a teor
do princípio do efeito devolutivo do recurso de apelação, tais pontos não
devem ser analisados ora em sede recursal, como de rigor (CPC, art. 1.013,
caput).
Sobre o pedido de redução do valor reparatório, a
indenização é medida pela extensão do dano (CC, art. 944, caput). Além do
prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam ao juiz que
analise as peculiaridades casuísticas para fixação da quantia reparatória por
danos morais. Assim, as ofensas perpetradas pela ré justificam o valor
reparatório de R$2.000,00, que se afigura adequado para assegurar justa
reparação ao autor-reconvindo, à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. A condenação bem servirá de incentivo à ré-reconvinte para
redobrar cuidados nas publicações em redes sociais, e, assim, evitar que fato
semelhante se repita.
Também assiste razão à apelante quanto ao pedido de
improcedência do pedido de retratação formulado na inicial. De mister
entender que a pretensão do autor-reconvindo não pode se referir às ofensas,
pois estas se relacionam à indenização por dano moral. Por outro lado,
eventual postagem com pedido de desculpas pela ré-reconvinte na mesma
página social da internet em que praticou as ofensas, não teria o condão de
suprimir todos os males já consubstanciados ao autor-reconvindo como em um
passe de mágica, muito pelo contrário, só serviria para acarretar mais
repercussões indesejadas no ambiente social das partes, e decerto reavivaria
a postagem que de certa forma já surtiu seus efeitos. Portanto, neste ponto a
r. sentença também deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, quanto ao pedido reconvencional, de fato não
assiste razão à apelante. É que a notícia particular mensagem eletrônica
enviada pelo autor-reconvindo aos Corpos Docentes e Discentes da
Universidade Unifesp não se afigura causa suficiente para ensejar repercussão
prejudicialmente moral à ré-reconvinte, porquanto do teor da correspondência
não se pode identificar quaisquer palavras ou assertivas de conotação
ofensiva ou ameaçadora à ré-reconvinte, como destacado na r. sentença.
Vale considerar, ademais, que a menção a instauração de procedimento
administrativo no âmbito acadêmico ou mesmo de ação judicial
como
deveras ocorreu , não ultrapassou o limite da esfera de direito do autor-
reconvindo, como de rigor.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte à
apelação para julgamento de procedência em parte da ação, na forma do art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, a ré-reconvinte deve pagar
reparação por danos morais no valor de R$2.000,00, com atualização
monetária do arbitramento (STJ 362), e juros de mora incidentes a partir da
primeira publicação ofensiva (CC, art. 398), improcedente, enfim, o pedido de
obrigação de fazer condizente à retratação. Sucumbentes em partes iguais,
cada uma das partes deve arcar com metade das despesas do processo, além
dos honorários advocatícios, cada um, em valor equivalente a 15% sobre o
valor da condenação, observada a gratuidade de justiça à ré-reconvinte (CPC,
arts. 85, § 2°, e 98, § 3°)
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.300 (declaração de voto vencedor)
Apelação Cível n.o 1024535-43.2018.8.26.0002
Comarca: Osasco 5a Vara Cível
Apelante: Linna Stefanie Freire Rocha
Apelado: Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. reparação pode danos morais
julgada improcedente a reconvenção e procedente a ação para o fim de condenar a ré à
retratação no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária, pagar compensação por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, custas e honorários de advogado.
A maioria da Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso de
apelação da ré, apenas para julgar a ação procedente em parte, reduzindo a compensação
para R$ 2.000,00 e majorando honorários para 15%, afastando a retratação e mantendo
a improcedência da reconvenção, tudo nos termos do voto condutor do ilustre
Desembargador Relator Sorteado.
Porém, como o segundo Desembargador abriu divergência, proferindo
voto para também dar provimento parcial ao recurso, mas para julgar improcedente os
pedidos do autor, arcando cada parte com custas e honorários de R$ 1.500,00, impôs-se
o prosseguimento do julgamento nos termos do que dispõe o art. 942 do Código de
Processo Civil
Passo então a votar.
A douta maioria entendeu que a honra subjetiva do autor foi atingida em
razão das qualificações e atributos negativos a ele imputados, implicando “repercussão
prejudicialmente moral”. E de outro lado, a douta divergência sustenta que “os
comentários realizados pela ré não caracterizam ofensas pessoais ao autor ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputação de condutas que configurem crime”, porque apenas retratam informações já
disponíveis na internet, estando ao amparo da garantia da livre manifestação do
pensamento.
Analisado o caso e tributadas as vênias, no meu sentir, com o devido
respeito, deve prevalecer o entendimento sufragado pela maioria, qual seja, a do
provimento parcial do recurso.
Ao dispor sobre as garantias e direitos fundamentais, a Constituição
Federal estabelece em seu artigo 5o que: “é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato” (inciso IV); e que: “é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”
(inciso IX).
O que exatamente isso significa? Seria o império da liberdade sem peias?
Seria o direito da livre manifestação, na base do “pode tudo”?
Parece-me que não. E parece-me que não porque, como bem diz
PONTES DE MIRANDA: “repugna à consciência moderna a ilimitabilidade no exercício do
direito” (Tratado de Direito Privado. Tomo LIII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966, p. 62).
A coexistência de liberdades e direitos é essencial para a vida em
sociedade, portanto não se podendo admitir nem tolerar o abuso, porque “O abuso torna-
se produto do desrespeito da função dos direitos ou dos valores que os acompanhem”
(ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA E MENEZES CORDEIRO. Da Boa-fé no Direito
Civil. Coimbra: Almedina, 1961, p. 879).
O abuso constitui uma disfuncionalidade jurídica, consequentemente
enquadrando-se como ato ilícito, conforme prescreve o art. 187 do Código Civil, que
diz: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Doutrinando sobre os valores constitucionais, CELSO RIBEIRO
BASTOS ensina que: “Os valores expressam aqueles objetivos que devem ser alcançados
pelo ordenamento jurídico e que representam o consenso de todos, é dizer, expressam um
sentimento comum a toda sociedade” (Hermenêutica e Interpretação Constitucional. 3a ed.
São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 240).
No meu modesto entender, o “sentimento comum a toda sociedade”
aponta para que a “liberdade de expressão” tenha a necessidade de sofrer algumas
restrições, porque, como diz o mesmo ilustre Jurista: “Um valor vigora até determinado
ponto a partir do qual recebe o influxo de um valor em sentido contrário” (Ob. cit., p.
243).
De fato, como ensina o Ministro ALEXANDRE DE MORAES:
“Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias
individuais e coletivos consagrados no art. 5o da Constituição Federal, não
podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de
atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição
da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total
consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito.”
(Direito Constitucional. 17a ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 27)
No caso, parece-me inequívoco que a publicação na rede social Facebook
feita pela ré extrapola em muito o chamado direito à liberdade de pensamento ou o
direito de expressão.
Tais direitos servem apenas para garantir “a liberdade de o indivíduo adotar
a atitude intelectual de sua escolha: quer um pensamento íntimo, quer seja a tomada de posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública; liberdade de pensar e dizer o que se crê verdadeiro” (JOSÉ AFONSO DA SILVA.
Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 89). Jamais,
porém, constituem um salvo-conduto para manifestações desabridas e agressivas a
outrem.
Todos têm o direito a ter invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem, pois isso a Constituição Federal também garante (art. 5o, X).
Como bem explica JOSÉ AFONSO DA SILVA:
“A 'honra' é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da
pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom-nome, a reputação. É direito
fundamental da pessoa resguardar essas qualidades. A pessoa tem o direito de
preservar a própria dignidade adverte Adriano De Cupis mesmo fictícia, até
contra ataques da verdade, pois aquilo que é contrário à dignidade da pessoa
deve permanecer um segredo dela própria.”
(Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p.
101)
Logo, quaisquer sejam as motivações subjacentes, não tinha a ré o direito
de enxovalhar a figura do autor e de seu irmão, qualificando-os de “mau caráter”, por
terem tentado processar a madrasta e interditar o pai, supostamente por causa da herança
deste.
A intenção de ofender restou inclusive confessada, pois a autora deixou
claro: “Sim, estou sendo ofensiva às pessoas deles”.
Não é possível, porém, aceitar um modo de agir assim, fundado em
completa indiferença quanto à dignidade da pessoa humana presente em todos. Nem é
possível que, sob a escusa da chamada “liberdade de expressão”, seja permitido a
qualquer pessoa ligar e desligar a dimensão ética conforme as suas conveniências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decididamente, como diz GEORGE ORWELL, este não poder ser um mundo onde:
“(...) O pensamento de todos é jurídico, todos estão simplesmente
defendendo uma “causa” com a deliberada supressão do ponto de vista de seus
oponentes e, além do mais, com total insensibilidade a qualquer sofrimento,
exceto os deles próprios e de seus amigos... Todos são desonestos, todos são
extremamente frios em relação a pessoas que estejam fora do âmbito imediato
de seus próprios interesses...”
(Diário de Guerra. Citado por Zygmunt Bauman e Leonidas Donski em Mal
Líquido. Trad. p/ Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2019, p. 40)
Demais, pesa o fato de que as grosseiras ofensas foram manifestadas
contra professor e pesquisador da instituição onde a ré é aluna, o que evidencia afronta e
desrespeito extremo.
Obviamente que a ré tinha o direito de discordar politicamente do autor e
até poderia fazê-lo em público, mas noutros termos e não expressando total desrespeito
à figura humana e à dignidade que este merece.
Irrelevante o fato de que ela apenas teria “reproduzido conteúdo público
disponível na internet”, pois ainda seja assim o que sobreleva é a clara intenção de
reviver fatos pessoais e passados, trazendo-os à tona com o fim exclusivo de atacar a
honra de desafeto.
Com todo o respeito, tal procedimento é inaceitável, visto que as pessoas
têm o direito de que não sejam divulgados nem explorados fatos ou acontecimentos de
cunho particular, sem interesse público. Faz parte do chamado direito à intimidade a
proteção da privacidade do indivíduo, que veda qualquer atentado a aspectos
particulares ou íntimos de sua pessoa ou de sua família.
Como ensina CARLOS ALBERTO BITTAR:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O ponto nodal desse direito encontra-se na exigência de isolamento mental
ínsita no psiquismo humano, que leva a pessoa a não desejar que certos
aspectos de sua personalidade e de sua vida cheguem ao conhecimento de
terceiros. Limita-se, com esse direito, o quanto possível, a inserção de estranho
na esfera privada ou íntima da pessoa.”
(Os Direitos da Personalidade. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1995, p. 103)
A propósito bem diz FÉLIX RUIZ ALONSO: “(...) o fato incontestável de
o ser humano ser social é compatível e pressupõe o fato de possuir intimidade, completamente
inacessível aos outros e, ainda, significa que tem a possibilidade de preservar do acesso de
terceiros alguns de seus atos externos e portanto tangíveis, visíveis, porque não lhes dizem
respeito. Ditos atos privados por natureza ou por expressa vontade do agente subsistem sob o
manto do direito à privacidade” (“Pessoa, Intimidade e o Direito à Privacidade”. In
Direito à Privacidade. Coord. p/ Ives Gandra da Silva Martins e Antonio Jorge Pereira
Jr. São Paulo: CEU, 2005, p 24).
No caso, a postagem envereda pela revelação parcial de situações e fatos
pretéritos internos da família do autor, tomados superficialmente e com nítido fim de
denegrir.
É sabido que no círculo interno das famílias sucedem coisas que só
interessam e são entendidas por aqueles que delas participam e por isso têm o domínio
dos fatos. A mais ninguém é dado se imiscuir em coisas tais. O Código Civil é inclusive
expresso ao dispor: Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou
privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família.
O mesmo Código Civil também é categórico em dispor que:
“Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz a requerimento
do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cessar ato contrário a esta norma.”
Esse direito à vida privada sem nenhuma dúvida inclui o chamado
“direito ao esquecimento”, pois salvo quando o interesse público superar o interesse
particular (o que claramente não era caso), não pode ser considerado legítimo que “(...)
episódios e fatos do passado ressurjam no presente, de modo opressivo, esvaziando a
possibilidade de construção (ou reconstrução) da identidade de alguém” (NELSON
ROSENVALD e FELIPE BRAGA NETO. Código Civil Comentado. Salvador: Ed.
JusPodvim, 2020, p. 107).
Ou como já disse o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O que se
defende é que ninguém é obrigado a conviver para sempre com erros pretéritos. As
pessoas têm o direito de serem esquecidas pela opinião pública e os atos do passado
não podem sobreviver ao tempo, como punições eternas” (STJ - AREsp 1361183, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Publicação 11/12/2018)
Por outro lado, não favorece e nem serve de escusa à ré a conotação
política que parece ter motivado a conduta, pela evidente discordância sua quanto ao
apoio do autor ao então candidato à Presidência da República, a quem rotula como
sendo “alguém tão repugnante”.
Ao contrário, isso até serve como agravante, porque evidencia a
intolerância e intolerância põe em perigo a liberdade. A ninguém é dado afirmar suas
convicções como absolutas impondo-as aos outros.
Como leciona ARTHUR KAUFMANN (Filosofia del Derecho),
“inquietam ao intolerante as opiniões dos outros, porque ele não está abertamente a
favor da pluralidade da sociedade”, nem consegue suportar a pluridiversidade de coisas
e valores, portanto reagindo agressivamente.
Mas é bem sabido que, em consonância com o direito ao respeito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integra a personalidade moral de cada um, “a pessoa deve abster-se de pronunciar palavras,
gestos, sons, ou mímicas que possam ofender a outrem, em seu brio, ou em seu pudor, a fim de
não criar conflitos de relacionamento que a paz social prescreve” (CARLOS ALBERTO
BITTAR. Os Direitos da Personalidade. 2a ed. São Paulo: Forense Universitária, 1995,
p. 131).
Como precisamente ensina ADRIANO DE CUPIS:
“A honra, entendida como valor íntimo moral do homem, constitui um bem
imensamente precioso, exaltado por poetas e pensadores, proclamado como
mais importante da vida. Mas, mesmo sob o aspecto dos mencionados reflexos
aqueles pelos quais interessa ao direito apresenta uma importância enorme.
De fato, a boa fama da pessoa constitui o pressuposto indispensável para que
ela possa progredir no meio social e conquistar um lugar adequado; e, por sua
vez, o sentimento, ou consciência, da própria dignidade pessoal representa uma
fonte de elevada satisfação espiritual.”
(Os Direitos da Personalidade. 1a ed. Campinas: Romana Jurídica, 2004, p.
122)
Nem favorece à ré a alegação de que o autor seria “pessoa pública” e
assim estaria sujeito a críticas em razão de atuação política.
Mesmo as pessoas públicas têm direito ao recato, porque: “A vida pública,
defluente do exercício de função pública, ou notória, em virtude do renome ou celebridade
adquiridos por qualquer pessoa, de uma ou de outra não retira o direito à manutenção de seu
isolamento, de conter ou refrear o conhecimento alheio daquilo que participa de seu universo
concêntrico e reservado” (GILBERTO HADDAD JABUR. A dignidade e o rompimento
de privacidade. In Direito à Privacidade. Coord. p/ Ives Gandra da Silva Martins e
Antonio Jorge Pereira Jr. São Paulo: CEU, 2005, p. 99).
As pessoas públicas têm de suportar apenas a revelação de fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situações permeados pelo interesse público inequívoco. Nada além disso.
Assim, mais uma vez invocando a doutrina de GILBERTO HADDAD
JABUR (ob. cit.):
“A revelação dos mínimos aspectos privados da pessoa pública ou notória
será lícita se, em atendimento à motivação divulgadora de indisputável
interesse público, forem exteriorizados dados da reserva pessoal sem os quais a
notícia não oferece a necessária e devida compreensão. Não é lícito divulgar
que um governador adoentado gravemente, depois falecido, frequentava o
banheiro com assiduidade tal ou qual por incontinência mictória. Mas é lícito,
porque necessário ao esclarecimento do administrado, explicitar que o mesmo e
perseverante enfermo ausentou-se do comando executivo porque colhido por
grave e incurável moléstia em virtude da qual suas chances de recuperação
eram essas ou aqueloutras, continuadamente comunicadas incontinenti a sua
variação ou evolução. Nada mais, nada menos.”
A situação relatada nos autos vai muito longe dessa simples divulgação
de notícia de interesse público genuíno, pois unicamente revela o desprezo e a
recriminação pessoal, por diferença de ideologias, o que é inadmissível porque “a
Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias
e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto
ao diálogo” (STF - Tribunal Pleno, ADI 4439, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Rel. p/
o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, J. 27/09/2017, 21/06/2018)
Em tais circunstâncias, não pode valer para o caso a tese de que houve
apenas manifestação de legítima “liberdade de expressão”, porque o direito à livre
expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral ou
agressivo que impliquem ilicitude penal.
Nesse sentido inclusive já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e
assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto nem
ilimitado, expondo-se, por isso mesmo, às restrições que emergem do próprio
texto da Constituição, destacando-se, entre essas, aquela que consagra a
intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a
preservação do direito à honra e o respeito à integridade da reputação
pessoal. A Constituição da República não protege nem ampara opiniões,
escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de
ilicitude penal, tal como sucede nas situações que caracterizem crimes contra
a honra (calúnia, difamação e/ou injúria), pois a liberdade de expressão não
traduz franquia constitucional.”
(STF - Segunda Turma, ARE 891647 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, J.
15/09/2015, 21/09/2015)
Na mesma linha, também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir,
esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto
do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam
os direitos da personalidade, extensíveis, na forma da lei, às pessoas
jurídicas.”
(STJ - REsp 1504833 / SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, J. 01/12/2015, DJe 01/02/2016)
De resto, não custa ainda invocar, por último, valiosa doutrina do
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO e que trata especificamente sobre eventual
colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Diz ele:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Na colisão entre a liberdade de informação e de expressão, de um lado, e
os direitos da personalidade, de outro, destacam-se como elementos de
ponderação: a veracidade do fato, a licitude do meio empregado na obtenção da
informação, a personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto
da notícia, o local do fato, a natureza do fato, a existência de interesse público
na divulgação, especialmente quando o fato decorra da atuação de órgãos ou
entidades públicas, e a preferência por medidas que não envolvam a proibição
prévia da divulgação. Tais parâmetros servem de guia para o intérprete no
exame das circunstâncias do caso concreto e permitem certa objetividade às
suas escolhas.”
“Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade.
Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do
Código Civil e da Lei de Imprensa”. Estudo publicado na Revista de Direito
Administrativo da FGV. Rio de Janeiro, v. 235, Jan./Mar. 2004, p. 1-36)
Pois bem, no caso, mesmo aplicando-se essa técnica de “ponderação”,
mediante conjugação dos elementos emergentes do caso, não é possível concluir pela
prevalência do direito à liberdade de expressão, porquanto o que avulta não é a
existência de interesse público na divulgação, mas tão somente a vontade
particular e deliberada de agredir, de ofender, de denegrir a figura alheia.
Não se vislumbra na situação nem com a melhor das boas vontades a
necessária essência do chamado direito à liberdade de expressão, que se assenta na
liberdade de expressar ideias, opiniões, juízos de valor ou outras manifestações do
pensamento, mas não o de vilipendiar pura e simples quem quer que seja.
Finalmente, a seu turno, não podia prosperar a reconvenção, pois, como
até mesmo reconheceu a própria douta divergência, o posicionamento do autor não
buscou mais do que “expor à comunidade academia sua insatisfação com as
informações divulgadas pela ré na rede social Facebook”, o que certamente “não
configura ofensa à intimidade, vida privada, honra ou imagem da ré, inexistindo ato
ilícito a justificar a pretendida indenização por dano moral”.
Por tais razões, com a devida vênia à divergência, entendo que a
procedência parcial da ação e a improcedência da reconvenção é de rigor e por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanho o voto do i. Desembargador Relator Sorteado, que a meu ver dá solução
adequada ao caso.
GILBERTO DOS SANTOS
4o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024535-43.2018.8.26.0002
Apelante: Linna Stefanie Freire Rocha
Apelado: Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub
Juiz: Manoel Barbosa de Oliveira
Comarca: Osasco 5a Vara Cível
Voto no 2978
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub ajuizou ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais em face de Linna Stefanie
Freire Rocha, aduzindo, em síntese, ser professor da Universidade Federal de São Paulo
UNIFESP, onde leciona as matérias de Direito Previdenciário e Direito Atuarial.
Assevera que, no final do ano de 2017, juntamente com seu irmão, o também professor
Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, foi apresentado publicamente pelo
então Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro, à época candidato ao cargo de
Presidente da República, como membro de sua equipe de aconselhamento técnico e
científico, respondendo pelo texto final dos comunicados do candidato.
Aduz que, em pleno exercício de seu direito à liberdade política e de
expressão, não ocultou seu posicionamento e interesse em participar da estruturação
técnica de Jair Bolsonaro, restando ser de conhecimento geral tal fato, inclusive nos
principais jornais e nos corredores da UNIFESP. Afirma que, contudo, os debates que
vem enfrentando superaram seu direito de liberdade individual e político.
Narra que o Diretório Acadêmico XIV de Março, integrado por alunos da
UNIFESP, representando dois dos cincos cursos do campus situado em Osasco, onde o
autor trabalha, publicou, em 17.11.2017, na rede social “Facebook”, nota de manifesto
de repúdio ao fato de o autor prestar assessoria técnica a Jair Bolsonaro (fl. 24), com o
seguinte teor:
“NOTA CONJUNTA
No dia 13 de Novembro, segunda-feira às 17 horas, o pré-candidato à
presidência Jair Messias Bolsonaro (PSC) postou em sua página da rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social Facebook, canal oficial de comunicação do pré-candidato, um
comunicado aos cidadãos brasileiros, o qual contava com a assinatura
de dois professores da nossa casa, UNIFESP-EPPEN. A nota apresenta
sobretudo caráter técnico, com a propositura, em linhas gerais, da
plataforma econômica defendida pelo pré-candidato Jair Bolsonaro.
Nós, estudantes da UNIFESP, representados pelo Diretório Acadêmico e
Centros Acadêmicos de nossos respectivos cursos, nos posicionamos em
conjunto à respeito do fato contextualizado. Para nós, não é questão
apenas de debater em si a proposta econômica, uma vez que a liberdade
de posicionamento ideológico e político dos professores não é valor
somente respeitado, como profundamente estimado pelas instituições de
representação estudantil da EPPEN.
O problema fundamentalmente reside em normalizar o candidato como
legítimo e que supostamente merece nosso diálogo, pois compreendemos
que o candidato não está de acordo com as primícias básicas de respeito
aos Direitos Humanos e do ensino público, gratuito e socialmente
referenciado.
Salienta-se que tolerância a uma figura como a de Jair Bolsonaro não
recai em questão de respeito à pluralidade política. A perspectiva e
retórica do pré-candidato, em desacordo com as premissas básicas dos
direitos humanos, é abertamente autoritária. Não só não deve ser
'normalizada', como contundentemente reprovada, haja vista que seu
discurso apresenta conteúdo racista, homofóbico e machista, bem como
de alusões e defesa da tortura.
Temos certo que não há separação do discurso técnico da prática
política, ambos estão alinhados: a técnica é ferramenta da prática. Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada vez mais intenção de mascarar-se a prática política com o debate
técnico, debate esse que nunca esteve em aberto, visto a prática política
do candidato que é favorável à mordaça, ao autoritarismo e a tortura
daqueles e daquelas que pensam diferente.
No contexto nacional da Educação em que vivemos, faz-se mais do que
necessário o respeito a tais premissas, e a retomada dos investimentos
na educação. Vivemos um cenário político no qual o nosso direito básico
de estudar está sendo ameaçado, tendo restrições e retrocessos de
direitos em todas as áreas. Na Universidade Pública em específico
sofremos com retrocessos estruturais nos Hospitais Universitários,
cortes nas áreas de pesquisa, diminuição da expansão universitária,
retrocedendo na abertura de novos campus, vagas e cursos. Também
sofremos cortes constantes nas políticas de permanência dos estudantes,
aumentando a evasão da universidade.
Cabe a nós, instituições de representação discente da UNIFESP, primar
mais do que nunca pela defesa e consolidação deste espaço, tornando-o
democrático,inclusivo e plural. O debate deve pressupor respeito mútuo,
e o zelo mínimo aos Direitos Humanos encontra-se na ordem do
inegociável.
Por tudo isso, repudiamos a associação de nosso corpo docente à pessoa
do senhor Jair Bolsonaro, já que coloca em jogo o princípio da
instituição, e de nossos valores em defesa da educação pública, gratuita
e socialmente referenciada.
Nota assinada por:
CENTRO ACADÊMICO DE ECONOMIA UNIFESP.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz o autor que, valendo-se de seu direito de resposta, publicou
eletronicamente comentário na página do Diretório Acadêmico. Entretanto, afirma que,
em seguida, passou a ser alvo de ataques por diversos alunos, que realizaram
comentários grosseiros e inverídicos. Alega que, nesse contexto, a ré passou a difamá-
lo, publicando comentário extremamente tendencioso, nos seguintes termos (fl. 4):
“Pesquisa rápida no Google nos da algumas informações sobre nossos
queridos professores:
- tentaram processar a madrasta e requeriam a herança do pai,
alegando que ele havia passado mais do que 50% dos bens (além do que
estava previsto na comunhão de bens), sem provas o caso foi negado
- tentaram interditar o próprio pais, que estava com as suas faculdades
mentais em perfeito estado, por isso também foi causa perdida para os
queridos irmãos Weintraub. (Podemos imaginar o pq de quererem
interditar o próprio pai)
Bom, é um comentário de cunho pessoal, mas essa história toda é. E cá
entre nós, pessoas que tentam interditar o próprio pai, estando ele bem,
não são pessoas que podemos considerar com um bom caráter.
Enfim, mal caráter por mal caráter, faz sentido apoiarem alguém tão
repugnante...
E sobre o texto: 'quero meus 5min de fama, dalissenssa!'
(Sim, estou sendo ofensiva as pessoas deles)”
Verbera que a publicação da ré difama sua índole de forma degradante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sugerindo que o autor se socorreu do Judiciário para fazer mal a outrem ou obter
vantagem ilícita. Além disso, assevera que a ré, despida de conhecimentos jurídicos,
agiu de má-fé, disponibilizando parcialmente informação particular do autor.
Assim, em razão de tais fatos, afirma que apresentou queixa-crime em
face da ré, com fundamento nos artigos 139 e 140 do Código Penal. Sem prejuízo,
devido ao fato de as alegações da ré terem-lhe impingido sofrimento e constrangimento
pessoal e profissional, requer sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, bem como à obrigação de fazer de “realizar uma
retratação das ofensas proferidas a ser publicada na mesma página eletrônica em que
as injúrias foram vinculadas (www.facebook.com/diretorioacademicoeppen/), bem
como a circulação desta retratação no ambiente Universitário da UNIFESP, no qual o
Autor vivenciou os efeitos danosos da conduta da ré” (fl. 12).
A petição inicial foi emendada (fls. 37/42, 48/50 e 53/109), tendo sido
juntados novos documentos, nos termos das r. decisões de fls. 35, 43 e 51. Às fls. 64/66
foi apresentado o integral teor da resposta do autor à nota emitida pelo Diretório
Acadêmico XIV de Março:
“Resposta aos responsáveis pela brilhante nota conjunta 'democrática'
de 2/5 do campus:
Aos alunos responsáveis pela nota 'democrática', que fala em nome dos
discentes do campus, começamos explicando que temos 5 cursos em
nossa faculdade e que apenas 2 se manifestaram contra nós. Sabemos
que muitos foram ensinados que a ciência é burguesa e que
cálculo/estatística foram preteridas em sua formação. Todavia, trata-se
de matemática básica, sendo possível (caso a pessoa não seja muito
burra) aprender até na Wikipédia: 2/5 3/5
significa menor). Assim,
2/5 não podem falar pela maioria dos discentes do campus (discente
significa aluno).
Também é impressionante que o CA de Economia venha nos dar 'lição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de moral'. Deixem de ser ridículos e apresentem nota de repúdio aos
SEUS professores, responsáveis pela brilhante classificação nacional em
que se encontram. Espero que o ano que vem consigam figurar entre as
60 melhores do país e, quem sabe, superas as Faculdades Doly (junte 10
embalagens do refrigerante de 1,5 litro e troque por um diploma na
unidade mais próxima). Apenas ficamos tristes pelo dinheiro do
contribuinte que é desperdiçado, enquanto faltam recursos no Hospital
da Unifesp. Deveriam ter vergonha de puxarem a média do campus lá
para baixo. Nas últimas avaliações, Atuária e Contabilidade (NOSSOS
ALUNOS) ficaram em 1o lugar no Brasil.
- 'Mas isso é apenas um número e a matemática está a serviço do
imperialismo estadunidense...' mi mi mi.
Todavia, reconhecemos que uma reprimenda dessas nos deixa com medo
e não mais conseguiremos dormir de noite. Imploramos que não façam
outras. Aliás, estamos apavorados com a enorme quantidade de críticas
que temos sofrido nas mídias sociais. Assim, pedimos perdão por colocar
nossos nomes nas primeiras páginas dos principais jornais, revistas,
rádios e televisões brasileiras.
Inclusive, creio que o fato de termos virado referência nacional como
formuladores, de propostas técnicas e científicas modernas para
solucionar os problemas brasileiros, poderá prejudicar em muito o valor
do diploma de NOSSOS alunos, quando estes forem procurar empregos
na odiosa iniciativa privada. Imaginem a dificuldade de terem que
explicar que tiveram aulas conosco! Certamente será uma conversa que
irá prejudicar em muito seus processos seletivos. Escondam tal fato!
Também sugerimos aos sábios que organizarem o manifesto, dadas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visões antagônicas às nossas, que falem aos SEUS gurus para
procurarem partidos engajados, autodenominados de esquerda, e
formulem propostas técnicas/científicas para podermos nos encontrar no
Congresso Nacional. Certamente haverá uma fila aguardando para
escutar suas ideias iluminadas, arejadas e plurais. Aliás, esperamos não
ter prejudicado a árdua tarefa dos que buscam transformar a Unifesp em
uma cópia barata da gloriosa faculdade de economia da UNICAMP.
Terminamos pedindo novamente perdão por não obedecermos
cegamente às determinações dos engajados, por pensarmos de forma
independente e livre, sendo que aguardaremos ansiosamente pela
Ditadura do Proletariado, quando justos, democratas, iluminados e
sábios tomarão o poder e quando finalmente nós seremos enviados para
um campo de reeducação, como acontece na esplendorosa Cuba ou na
Coréia do Norte (a Valhala comunista).
Saudações tcheguevarianas,
Abraham e Arthur
PS. iríamos falar do Curso de Relações Internacionais da Unifesp,
porém, humildemente, não nos sentimos confortáveis em comentar pois,
até recentemente, acreditávamos que o mesmo talvez ficasse no campus
da Escola Paulista de Medicina, no departamento de Reprodução
Humana no Exterior.”
Citada, a ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente,
incompetência do juízo para o processamento da causa e, no mérito, requereu a
improcedência do pedido.
A ré ofertou, ainda, reconvenção, requerendo a condenação do
autor/reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais, devido à perseguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e assédio sofridos. Afirma que o autor/reconvindo “resolveu se aproveitar do temor
reverencial inerente ao seu cargo de professor e passou a enviar e-mails a toda
universidade informando que seria instaurado processo administrativo contra a
reconvinte” (fl. 118) e que, “Não satisfeito, resolveu ainda se aproveitar da iminente
colação de grau da reconvinte comprometendo-se a prejudicá-la profissionalmente,
comunicando os Conselhos Regional e Federal de Contabilidade do episódio ocorrido
a fim de que a mesma respondesse por infração ética” (fl. 118).
Aduz que o autor/reconvindo, “Valendo-se ainda de sua cátedra, também
informou que iria entrar em contato com a empresa em que a reconvinte fazia estágio,
a fim de lhes dar ciência, com o evidente propósito de prejudicá-la” (fl. 119). Forte em
tais premissas, requereu a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
O autor/reconvindo apresentou réplica (fls. 139/147) e contestação à
reconvenção (fls. 148/156), requerendo, em suma, a rejeição do pedido indenizatório.
A ré/reconvinte não apresentou réplica (cf. certidão de fl. 159).
A preliminar de incompetência territorial arguida pela ré/reconvinte foi
acolhida, tendo os autos sido remetidos ao Foro da Comarca de Osasco (cf. decisão de
fl. 160).
A r. decisão de fl. 163 determinou que as partes informassem se
pretendiam a produção de outras provas, ou se concordavam com o julgamento do
processo no estado. Ambas as partes requereram a produção de prova oral (fls. 166/167
e 168).
Sobreveio a r. sentença de fls. 177/182, que julgou procedentes os
pedidos principais, condenando a ré/reconvinte:
“a) na obrigação de se retratar publicamente (apresentar pedido de
desculpas), no mesmo meio utilizado para a ofensa, ou seja, na página
eletrônica 'www.facebook.com/diretorioacademicoeppen/', mantendo a
publicação de retratação por no mínimo 30 dias. A publicação deverá
ser feita no prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de
multa diária de R$100,00, desde logo limitada ao total de R$20.000,00.
b) no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
desta data.” (fl. 181)
Ainda, a r. sentença julgou improcedente o pedido reconvencional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando a ré/reconvinte a arcar no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em “20% do valor do débito, como remuneração tanto
para ação como para a reconvenção, suspensa a execução por ser beneficiária da
justiça gratuita” (fl. 182).
A ré/reconvinte opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados (fls.
185/188).
Irresignada, apela a ré/reconvinte (fls. 193/201).
Quanto aos pedidos principais, defende, no mérito, sua rejeição,
asseverando que, na contestação de fls. 114/120, negou ter realizado qualquer
difamação, havendo afirmado apenas seu “descontentamento em ver professores tão
competentes e bem formados endossando o então candidato a Presidente Jair Messias
Bolsonaro, conhecido por suas frases polêmicas em desfavor de mulheres e
homossexuais.” (fl. 194). Alega que seu comentário “foi resultado de uma simples
busca na página JUS BRASIL, em que constam apanhados públicos do processo de
interdição do genitor do apelado, e, por não ser da área jurídica, interpretou
equivocadamente as publicações processuais constantes na referida página, que
apontam o apelado como parte sucumbente em uma tentativa de ter interditado seu
genitor, que estava em suas perfeitas faculdades mentais” (fl. 194).
Verbera que os critérios empregados pelo d. juízo a quo para
arbitramento da indenização estão em desacordo com a jurisprudência dominante, em
especial do Col. STJ. Quanto à obrigação de fazer consistente na realização de
retratação, argumenta a apelante que o d. juízo a quo incorreu em omissão ao não
acolher seus anteriores embargos declaratórios, nos quais suscitou as teses de que “(i) A
página
do
Diretório
Acadêmico
na
rede
social
www.facebook.com/diretorioacademicoeppen/ não é da apelante, que inclusive nem
mais tem conta no Facebook, tendo ressaltado que sequer figura ou figurou como
moderadora da referida página; (ii) Considerando que o apelado não é pessoa muito
bem quista pelos administradores daquela página, uma vez que tais administradores
não são partes no processo, é evidente que a impossibilidade de imposição de
penalidades a estes neste processo, qualquer postagem em desagravo ao apelado será
excluída pela moderação em menos de 30 dias, em questão de horas, inclusive.” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
198) Afirma ainda que, “na remota hipótese de manutenção do julgado prolatado pelo
juízo de origem, de rigor o afastamento do prazo” (fl. 198) assinalado pelo d. juízo a
quo para realizar a retratação.
Quanto ao pedido reconvencional, argui a apelante, preliminarmente,
cerceamento de defesa, por ter sido suprimido seu direito de produzir provas em
audiência, com o fim de lastrear a condenação pretendida.
No mérito, defende o acolhimento do pedido, argumentando que as
ameaças proferidas pelo apelado não se tratavam de “limitar as medidas que iria tomar
após ser injuriado e difamado”, como consignou o d. juízo a quo, mas de “flagrante
expediente de assédio moral por pessoa hierarquicamente superior que deve ser
repelido com a devida indenização por danos morais” (fl. 197).
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 205/210).
É o relatório.
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Acompanhando o Ilustre Des. Renato Rangel Desinano, entendo que a r.
sentença comportava reforma no tocante aos pedidos principais no bojo da ação.
Por proêmio, faz-se mister ressaltar que, consoante a doutrina de José
Joaquim Gomes Canotilho, o sistema jurídico do Estado de Direito democrático é um
sistema normativo aberto de regras e princípios, elucidando o constitucionalista que,
“na moderna constitucionalística, [...] à riqueza de formas da constituição corresponde
a multifuncionalidade das normas constitucionais” (CANOTILHO, José Joaquim
Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2010,
p. 1159). Acerca especificamente do fato de as normas do sistema poderem revelar-se
tanto sob a forma de princípios como sob a forma de regras, o doutrinador reporta-se a
ALEXY, Theorie der Grundrechte. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1985,
pp. 71 e ss; GRAU, Eros Roberto. Os princípios e as regras jurídicas. In: A ordem
econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 2. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1990, pp. 92 e ss.; SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, pp. 82 e ss.;
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1999, p. 231 e ss.; ESPÍNOLA, Ruy. Conceito de Princípios Constitucionais: elementos
teóricos para uma formulação constitucionalmente adequada. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999.
Assinala J. J. Canotilho que, em “casos de tensão (Ossenbühl)” entre
bens juridicamente protegidos, onde haja a necessidade de “encontrar o direito”, surgem
as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (Balancing), tendo sido
reconhecida a relevância do método da ponderação de interesses no direito
constitucional. Tal viragem metodológica não se trataria de “moda” ou “capricho dos
cultores de direito constitucional”, podendo ser explicada por várias razões:
“(1) inexistência de uma ordenação abstracta de bens constitucionais o
que torna indispensável uma operação de balanceamento desses bens de
modo a obter uma norma de decisão situativa, isto é, uma norma de
decisão adoptada às circunstâncias do caso;
(2) formatação principial de muitas das normas do direito constitucional
(sobretudo das normas consagradoras de direitos fundamentais) o que
implica, em caso de colisão, tarefas de 'concordância', 'balanceamento',
'pesagem', 'ponderação' típicas dos modos de solução de conflitos entre
princípios (que não se reconduzem, como já se frisou, a alternativas
radicais de 'tudo ou nada');
(3) fractura da unidade de valores de uma comunidade que obriga a
leituras várias dos conflitos de bens, impondo uma cuidadosa análise
dos bens em presença e uma fundamentação rigorosa do balanceamento
efectuado para a solução dos conflitos.” (CANOTILHO, José Joaquim
Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra:
Almedina, 2010, pp. 1236-1237).
Observa J. J. Canotilho que “Não é possível metodologicamente
estabelecer, de forma abstracta, esquemas de supra/infra-ordenação entre os direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conflituantes [...]. É necessário um esquema de prevalência parcial estabelecido
segundo a ponderação dos bens em conflito e tendo em conta as circunstâncias do
caso” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da
constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 1238).
Com efeito, segundo anota o autor, a ponderação para solucionar
conflitos entre “bens constitucionais” se imporá quando se fizerem presentes os
seguintes pressupostos metódicos:
“Em primeiro lugar, a existência, pelo menos, de dois bens ou direitos
reentrantes no âmbito de proteção de duas normas jurídicas que, tendo
em conta as circunstâncias do caso, não podem ser 'realizadas' ou
'optimizadas' em todas as peculiaridades. Concomitantemente, pressupõe
a inexistência de regras abstractas de prevalência, pois neste caso o
conflito deve ser resolvido seguindo o balanceamento abstracto feito
pela norma constitucional [...]. Excluem-se, por conseguinte, relações de
preferência prima facie, pois nenhum bem é, prima facie, quer excluído
porque se afigura excessivamente débil, quer privilegiado porque, prima
facie, se afigura com valor 'reforçado' ou até absoluto. Isto implica a
verificação e ordenação, em cada caso ou grupos de casos específicos,
de esquemas de prevalência parciais ou relativos, porque, nuns casos, a
prevalência pode pender para um lado e, noutros, para outro a do
segundo as ponderações ou balanceamento efectuados ad hoc.
Finalmente, é indispensável a justificação e motivação da regra de
prevalência parcial assente na ponderação, devendo-se ter em conta
sobretudo os princípios constitucionais da igualdade, da justiça e da
segurança pública. Registe-se, ainda, a observância das regras
constitucionais de competência, pois o método de balancing não pode
dissolver os esquemas de competência constitucionalmente definidos.”
(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da
constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 1240-1241)
Tecidas essas considerações, no que concerne aos danos morais, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração, bem como o seu quantum, devem ser avaliados à luz das peculiaridades
do caso concreto, como preconizado por Chaves, Braga Netto e Rosenvald:
“O dano moral pode ser conceituado como uma lesão a um interesse
existencial concretamente merecedor de tutela. (...) Tal e qual adverte
Anderson Schreiber, o juízo de merecimento de tutela, a cargo das
cortes, somente pode derivar de uma análise concreta e dinâmica dos
interesses contrapostos em cada conflito particular que não resulte em
aceitações gerais pretensamente válidas para todos os casos, mas que se
limite a ponderar interesses à luz de circunstâncias peculiares.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga;
ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. São
Paulo: Atlas, 2015. p. 296).
Entretanto, reputo que a situação fática narrada pelo apelado não
ensejava indenização por danos morais, nem tampouco dever de retratação por parte da
apelante.
Consoante o escólio de Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa,
havendo conflito entre o denominado direito geral de personalidade e à liberdade de
expressão, deve-se proceder:
“a uma ponderac aÞo de interesses juriìdicos, tendo em conta todas as
circunsta ncias relevantes do caso concreto, particularmente, o peso
muito variaìvel do bem da honra efectivamente lesado, o valor dos
interesses juriìdicos conflituantes e a proìpria intenc aÞo e demais
elementos subjectivos do lesante.
Assim, integrando direitos e deveres conflituantes, podem assumir aqui
particular relevo os bens da liberdade de expressaÞo de pensamento
criìtico, da informac aÞo, de poliìcia e de justic a que, quando de valor
superior, excluiraÞo em caso de conflito, nos termos gerais, a ilicitude de
certas ofensas à honra.” (SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo
Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p.
312-314).
No caso em testilha, as circunstâncias narradas pelo apelado são
efetivamente inconfundíveis com a denominada lesão à dignidade, no arquétipo do
direito geral de personalidade da suposta vítima, cujo standard não poderá escudar-se
em situações de sensibilidade exacerbada, sob pena de vulgarização da figura (Nesse
sentido, Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo,
Editora Atlas, 2012) e violação ao princípio da proibição do excesso ou vedação de
arbítrio (Übermaßverbot), um dos princípios norteadores da regra geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade (SILVA, Virgílio Afonso da. “O proporcional e o razoável”. Revista
dos Tribunais, v. 798, ano 91, abr. 2002, p. 27).
Restou incontroverso que a apelante publicou comentário direcionado ao
apelado nos seguintes termos (fl. 4):
“Pesquisa rápida no Google nos da algumas informações sobre nossos
queridos professores:
- tentaram processar a madrasta e requeriam a herança do pai,
alegando que ele havia passado mais do que 50% dos bens (além do que
estava previsto na comunhão de bens), sem provas o caso foi negado
- tentaram interditar o próprio pais, que estava com as suas faculdades
mentais em perfeito estado, por isso também foi causa perdida para os
queridos irmãos Weintraub. (Podemos imaginar o pq de quererem
interditar o próprio pai)
Bom, é um comentário de cunho pessoal, mas essa história toda é. E cá
entre nós, pessoas que tentam interditar o próprio pai, estando ele bem,
não são pessoas que podemos considerar com um bom caráter.
Enfim, mal caráter por mal caráter, faz sentido apoiarem alguém tão
repugnante...
E sobre o texto: 'quero meus 5min de fama, dalissenssa!'
(Sim, estou sendo ofensiva as pessoas deles)”
Entretanto, não se pode descurar o contexto efetivamente político em que
as discussões foram travadas, inserindo-se as partes em posições confessadamente
antagônicas. Tal circunstância, como ensinam as máximas de experiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inevitavelmente induz ao acirramento de ânimos e à deflagração de debates menos
civilizados o que, entretanto, não autoriza, per se, concluir-se pela ocorrência de ato
ilícito de qualquer das partes (art. 187, Código Civil), impondo-se ao intérprete a
denominada intepretação contextual e totalidade hermenêutica, justamente em situações
deste jaez, que se instrumentalizam em manifestações antagônicas. (Nesse sentido,
Antônio Manuel Hespanha, O Caleidoscópio do Direito: o direito e a justiça nos dias e
no mundo de hoje, Coimbra, Almedina, 2a ed, 2009, p. 647-695).
As palavras lançadas pela apelante, conquanto incisivas e concernentes a
fatos supostamente havidos no seio familiar do apelado, representam legítimo exercício
do direito à liberdade de expressão, constitucionalmente consagrado (art. 5o, inciso IX,
da Constituição Federal). A respeito, ensina Daniel Sarmento que:
“a liberdade de expressão constitui direito extremamente importante nas
ordens jurídicas democráticas, que também deflui diretamente do
princípio da dignidade humana. Há uma ideia básica em matéria de
liberdade de expressão, de que mesmo as manifestações mais odiosas
são protegidas por esse direito. A premissa é a de que o melhor remédio
para combater ideias erradas é o debate público, que possa evidenciar
os seus equívocos, e não a sua censura.” (SARMENTO, Daniel.
Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, pp. 260-261, destaque nosso)
Ademais, consoante anota referido jurista, a “liberdade de expressão não
se limita apenas à proteção de mensagens anódinas ou politicamente corretas”,
abrangendo, outrossim, “ideias profundamente erradas e altamente impopulares, bem
como manifestações em tom agressivo ou zombeteiro”.
Com efeito, como percucientemente observa Daniel Sarmento, a
liberdade de expressão encontra limite nas “hipóteses de inequívoco discurso de ódio”
(hate speech), as quais devem ser efetivamente repreendidas. Tal conceito, contudo, não
pode ser dilatado, sob risco de configurar verdadeira censura judicial:
“A categoria do hate speech não deve ser elastecida para não asfixiar os
debates sociais, que, numa democracia, devem ser dinâmicos e robustos,
sem censuras ou tabus. É preciso que exista um amplo 'espaço de
respiração' para a liberdade de expressão, que abranja inclusive a
difusão de ideias profundamente erradas e altamente impopulares, bem
como manifestações em tom agressivo ou zombeteiro. Até porque a
generalização das restrições à liberdade de expressão tenderia a ser
prejudicial para as próprias minorias vulneráveis pelo enfraquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de um instrumento importante de que dispõem para questionar o status
quo. [...]. E não é difícil imaginar, por outro lado, o emprego de um
conceito ampliado do hate speech para impedir minorias estigmatizadas
de criticarem, de modo mais veemente, as instituições e grupos
hegemônicos que as oprimem.” (SARMENTO, Daniel. Dignidade da
pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, pp. 262-263, destaque nosso)
Nessa senda, oportuno consignar o entendimento adotado por este
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos, no sentido de que as
ofensas lançadas em contexto de acirrados debates políticos não ensejam danos morais:
“[...] tendo como palco principal a discussão política dos envolvidos,
com ofensas recíprocas no grupo denominado 'Pira debates políticos', o
texto enviado pelo réu, apesar de destemperado e de mau gosto, teve
como mote desencadeador a defesa de seu pai, deputado federal Nelson
Marquezelli.
Assim, embora se reconheça serem lamentáveis os comentários da parte
requerida, proferindo expressões pejorativas que, conquanto rudes e
deselegantes, não se pode dizer, no ambiente político em que travadas,
não raro gera discussões acaloradas, com perda do bom senso de
ambos os lados, que o comportamento deste excedeu os limites do
legítimo exercício do direito de expressão, não se transformando,
assim, em ato ilícito, pressuposto para o reconhecimento da
responsabilidade civil em tela.
Logo, de todo o exposto, tudo indica que a rixa e celeuma envolvendo os
litigantes estão intrinsicamente relacionadas a desavenças político-
partidárias, uma vez que a autora, além de não negar o seu engajamento
na política local (candidata a vereadora em oposição à atual prefeitura
local), compartilhou ofensas dirigidas ao pai do réu, daí o inevitável
embate político, sendo que eventuais excessos no caso são tolerados, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se podendo falar em dano moral indenizável.” (TJSP, Apelação Cível n.
1003836-92.2016.8.26.0457, 9a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Galdino Toledo Júnior, j. 21/05/2019, v.u., destaque nosso)
“DIREITO DA PERSONALIDADE Ação de indenização por danos
morais Sentença de improcedência Recurso do autor Alegação de
que não é obrigado a se defender de injustas agressões em rede social
Palestra realizada pelo autor, professor de história, sobre reforma da
previdência Demonstrado o cunho político partidário do evento
Críticas decorrentes de concepções políticas diferentes Ofensa grave
a direito de personalidade não verificada - Dano moral não
caracterizado Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Apelação Cível n. 1002850-79.2019.8.26.0281, 7a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Miguel Brandi, j. 21/08/2020, v.u., destaque nosso)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RETORSÃO. Por ocasião da eleição do Presidente da Seccional de São
Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, as partes, advogados,
atuavam na campanha para eleição de candidatos, presentes em chapas
opostas e, por isso, o acirramento dos debates entre eles. Este
acirramento, decorrente da defesa de posições políticas antagônicas,
pode ter ocasionado o cometimento de ofensas recíprocas, que, em
razão da retorsão, não justificam a concessão de indenização por danos
morais. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Recursos não
providos.” (TJSP, Apelação Cível n. 0118433-18.2004.8.26.0100, 10a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 28/04/2015,
v.u., destaque nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO CIVIL. Conexão. Preclusão. Incompetência relativa não
impugnada no momento oportuno. Prorrogação da competência.
INDENIZAÇÃO. Dano moral. Alegação de ofensa à honra. Ofensas
recíprocas em um contexto de disputa política. Ausência do dever de
indenizar. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (TJSP,
Apelação Cível n. 0054222-70.2004.8.26.0100, 4a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Teixeira Leite, j. 31/05/2012, v.u., destaque nosso)
Cumpre obtemperar, outrossim, que as informações trazidas à baila pela
apelante são de natureza pública, que podem ser facilmente consultadas em sítios
eletrônicos na Internet e inclusive no sítio deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo
(sob o pálio da Resolução n. 121/2010, editada pelo Conselho Nacional de Jusitça),
tendo em vista que as ações de interdição, tais como a promovida pelo apelado (autos n.
0033871-32.2011.8.26.0100), via de regra, não são acobertadas pelo segredo de justiça.
Com efeito, as ações de interdição foram excluídas do rol do art. 189, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Sob outro vértice, há que se ponderar também o fato de o apelado ser
admitidamente pessoa pública, à época integrante da campanha presidencial do então
Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro (cf. reportagem jornalística acostada pelo
apelado a fls. 57/63). Tal fato não pode ser desconsiderado pois, consoante ensina
Capelo de Sousa:
“Particularmente relevante é a condição das pessoas intervenientes na
situação concreta, ou seja, a veste ou o circunstancialismo sócio-
individual objectivo em que as pessoas agem, v.g., se a reserva tem por
objecto personalidades que, pela relevância dos seus actos, pertencem à
história contemporânea; que tenham uma função ou um papel público,
agindo em circunstâncias da sua vida pública ou praticando actos com
repercussões nos interesses da coisa pública (res publica); que sejam
candidatas a eleições públicas; que busquem a publicidade [...] ou que
se encontrem implicadas na actualidade judiciária; bem como se os
deveres de reserva têm ou não como destinatários pessoas portadoras de
um dever de informação de interesse público ou que exerçam funções
públicas (v.g. de investigação criminal).” (SOUSA, Rabindranath
Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra:
Coimbra, 1995, p. 326-327, nota de rodapé n. 824, destaque nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito, cumpre consignar que, em situações de conflito entre o direito
à liberdade de expressão e direitos da personalidade daquele que exerça funções
públicas, como leciona Luis Roberto Barroso, “se presume o interesse puìblico na
divulgac aÞo de qualquer fato verdadeiro, ocorrido no espac o puìblico, ainda mais
quando envolva pessoas puìblicas.”
Isto porque “o interesse puìblico, no caso, reside na proìpria liberdade de
expressaÞo e informac aÞo, essenciais ao funcionamento do regime democraìtico, a
despeito do conteuìdo veiculado (que pode ou naÞo se revestir de interesse puìblico
auto nomo).” (BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional
contemporâneo: conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 507).
Nesse passo, assinala Bernardo Gonçalves Fernandes, com supedâneo no
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 722.744/DF, j.
19/02/2014, rel. Min. Celso de Mello:
“no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-
se intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a
crítica - por mais dura que seja - revele-se inspirada pelo interesse
coletivo e decorra da prática legítima de uma liberdade pública de
extração eminentemente constitucional” (FERNANDES, Bernardo
Gonçalves. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev., atual. e ampl.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 495, destaque nosso)
A relevância da liberdade de expressão para o escorreito funcionamento
do sistema democrático também é reconhecida no direito comparado.
No direito alemão, restou assentado no paradigmático julgamento da
Reclamação Constitucional contra Decisão Judicial BVerfGE 93, 266 (“Soldaten sind
Mörder”, ou, em tradução livre do título do julgado: “Soldados são assassinos”), em 10
de outubro de 1995, pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, que:
“As declarações pelas quais os reclamantes foram condenados por
injúria gozam da proteção do Art. 5 I 1 GG. Essa norma constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dá a todos o direito de livremente expressar e divulgar seu pensamento
por palavra, escrito ou imagem. Pensamentos são, diferentemente de
afirmações de fatos, caracterizados pelo posicionamento ideológico
subjetivo daquele que se expressa sobre o objeto da expressão (cf. por
último BVerfGE 90, 241 [247 et seq.]). Eles contêm seu julgamento
sobre fatos, idéias ou pessoas; a proteção do direito fundamental se
refere a esse posicionamento pessoal. Por isso ele existe,
independentemente de ser a expressão racional ou emocional,
fundamentada ou sem base alguma e se é considerada por outros como
útil ou prejudicial, valiosa ou sem valor (BVerfGE 30, 336 [347]; 33, 1
[14]; 61, 1 [7]). A proteção não se refere apenas ao conteúdo da
expressão, mas também à sua forma. Pelo fato de ser formulada de
modo polêmico ou ofensivo, ela não deixa de fazer parte da área de
proteção do direito fundamental (BVerfGE 54, 129 [138 s.]; 61, 1 [7
s.]). Além disso, protegida é também a escolha do local e hora da
expressão. Aquele que se expressa não tem apenas o direito de
manifestar seu pensamento. Ele também pode escolher aquelas
circunstâncias a partir das quais espera conseguir a maior divulgação
ou o maior efeito possível da divulgação ou o maior efeito possível da
divulgação de seu pensamento.
[...] a liberdade de expressão é por excelência constitutiva para a
ordem livre e democrática (BverfGE 7, 198 [208 S.]). Por isso, um
interesse legítimo não pode só existir quando o próprio cidadão atingido
deu ensejo à expressão ou quando alguém se defende contra ataques
pessoais, mas também quando ele participa de uma discussão pública
sobre relevantes questões sociais ou políticas (BVerfGE 12, 113 [125,
127])” (SCHWABE, Jürgen; MARTINS, Leonardo (org. e introd.);
HENNIG, Beatriz; MARTINS, Leonardo; CARVALHO, Mariana
Bigelli; CASTRO, Tereza Maria de; FERREIRA, Vivianne Geraldes
(trad). Cinqüenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional
Federal Alemão. Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer, 2005, pp.
419 e 422, destaques nossos).
Igualmente, no direito italiano, de seu turno, como observam Vezio
Crisafulli e Livio Paladin, em seus comentários ao art. 21 da Carta de 1947:
“La libertà garantita dall'art. 21, cioè 'la libertà di esprimere le proprie
idee, e cercare in ogni modo di divulgarle, la libertà de tentare di
persuadere gli altri' (JEMOLO, I problemi pratici della libertà, p. 47),
costituisce indubbiamente un valore centrale e caratterizzante del
complessivo ordinamento (Corte cost. 9/1965; PALADIN, Q. cost. 87, 5),
ed è forse il più altro tra i diritti primari e fondamentali [...]. Questa
libertà assume rilevanza essenziale ai fini dell'attuazione del sistema
democratico, del quale è 'pietra angolare' (Corte cost. 84/1969), e al cui
corretto funzionamento concorre come presupposto e condizione di ogni
altro istituto” (CRISAFULLI, Vezio; PALADIN, Livio. Commentario

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
breve ala costituzione. Padova: CEDAM, 1990, p. 129, grifos no
original).
Cumpre salientar que, no direito norteamericano, inserido no sistema da
common law, a liberdade de expressão, sob a denominação “freedom of expression”,
cuida-se de “Right guaranteed by First Amendment of the U.S. Constitution”,
abarcando, nessa concepção, também a liberdade de religião, discurso (ou fala) e
imprensa (“freedom of religion, speech, and press”). A denominada “freedom of
speech”, ou “liberty of speech”, representaria “Right guaranteed by First Amendment of
U.S. Constitution to express one's thoughts and views without governmental
restrictions” (destaque nosso) isto é, um direito garantido pela Primeira Emenda da
Constituição dos Estados Unidos da América de exprimir pensamentos e opiniões sem
restrições governamentais (BLACK, Henry Campbell. Black's Law Dictionary with
Pronunciations. 6. ed. (Centennial Edition - 1891-1991). St. Paul, MN: West Group,
1991, p. 686)
Ademais, consoante já relatado, os comentários da apelante sucederam a
resposta do apelado à nota do Diretório Acadêmico da UNIFESP.
Depreende-se da mencionada resposta a adoção de tom irônico e jocoso,
conforme revelam os trechos a seguir reproduzidos:
“Também é impressionante que o CA de Economia venha nos dar 'lição
de moral'. Deixem de ser ridículos e apresentem nota de repúdio aos
SEUS professores, responsáveis pela brilhante classificação nacional em
que se encontram. Espero que o ano que vem consigam figurar entre as
60 melhores do país e, quem sabe, superar as Faculdades Doly (junte 10
embalagens do refrigerante de 1,5 litro e troque por um diploma na
unidade mais próxima)” (fl. 64).
“PS. iríamos falar do Curso de Relações Internacionais da Unifesp,
porém, humildemente, não nos sentimos confortáveis em comentar pois,
até recentemente, acreditávamos que o mesmo talvez ficasse no campus
da Escola Paulista de Medicina, no departamento de Reprodução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Humana no Exterior.” (fl. 65)
Assevera o apelado, na presente demanda, ser vítima de suposta
perseguição política engendrada por alunos da instituição de ensino em que leciona.
Contudo, inexistem, no presente caso, elementos probatórios, ainda que indiciários, a
corroborar tal versão dos fatos não bastando, para tanto, o simples requerimento de
audiência pública acostado a fls. 103/109, subscrito pelo Deputado Federal Onyx
Lorenzoni, desacompanhado de qualquer notícia nos autos de que as investigações
tenham sequer se iniciado.
Vale transcrever, ainda, trecho da resposta à nota do Diretório
Acadêmico em que o próprio apelado havia menosprezado as repercussões da nota
emitida pelos representantes discentes, a denotar incompatibilidade com sua versão dos
fatos no sentido de que estaria sofrendo perseguições no seio da universidade em que
trabalha:
“Todavia, reconhecemos que uma reprimenda dessas nos deixa com
medo e não mais conseguiremos dormir de noite. Imploramos que não
façam outras. Aliás, estamos apavorados com a enorme quantidade de
críticas que temos sofrido nas mídias sociais. Assim, pedimos perdão por
colocar nossos nomes nas primeiras páginas dos principais jornais,
revistas, rádios e televisões brasileiras.”(fls. 64/65, destaque nosso)
Forte em tais premissas, como já mencionado alhures, inafastável a
interpretação contextual e totalidade hermenêutica.
Assim, pode-se considerar que o apelado, de certo modo, pode ter
contribuído para o acirramento da litigiosidade nos debates, razão pela qual não se faria
devida indenização, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Postagem de texto ofensivo em
site de relacionamentos. Dano moral não configurado. Animosidade
existente entre as partes. Troca de ofensas recíprocas. Contribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora para a litigiosidade existente. Ausência de responsabilidade civil.
Sentença confirmada. Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação Cível n.
0005919-30.2014.8.26.0082, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Milton Carvalho, j. 25/06/2015, v.u., destaque nosso)
Nesse sentido, por oportuno, pede-se vênia para reproduzir relevante
excerto de voto da lavra do Exmo. Des. Francisco Loureiro, proferido no julgamento da
Apelação Cível n. 1038229-93.2016.8.26.0602, em caso análogo ao presente:
“Não pode qualquer das partes rebelar-se
contra ofensas contra si proferidas, se as provocou por anterior
comportamento injusto. Seria violação ao aforismo do tu quoque que,
segundo Franz Wieacker, tem como fundamento a conhecida regra de
ouro da tradição ética: não faças aos outros o que não queres que façam
a ti (El principio general de la buena fe, Civitas, 1.982, p. 67).” (TJSP,
Apelação Cível n. 1038229-93.2016.8.26.0602, 1a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 18/08/2020, v.u.)
Por tais razões, reputo que o recurso da apelante merecia parcial
provimento, reformando-se a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos de
indenização por dano moral e realização de retratação.
Por seu turno, no que concerne ao pedido reconvencional, melhor sorte
não assistia a apelante, merecendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos
e fundamentos.
Preliminarmente, observo que os argumentos deduzidos pela apelante
para fundamentar a ocorrência do suposto cerceamento de defesa denotam mero
inconformismo com a valoração da prova pelo juízo a quo, matéria concernente
somente ao mérito da controvérsia.
Cumpre consignar, outrossim, a lição de José Roberto dos Santos
Bedaque a respeito do tema:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é
o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para
formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo
da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa
tanto ao juiz quanto às partes” (Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ É
O DESTINATÁRIO DA PROVA. OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O deferimento de provas é ato
próprio do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma
fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato,
cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp 1.092.236/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Não cabe a este Superior Tribunal de
Justiça avaliar, frente às demais provas coligidas aos autos, se
determinada prova pericial é ou não imprescindível no caso concreto.
Tal proceder violaria a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no AREsp no 1.421.534/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 14-05-2019, DJe 20-05-2019).
Quanto ao mérito, merece ser prestigiada a r. sentença, que deu adequada
solução à controvérsia e, bem por isso, não comporta reforma neste aspecto.
O e-mail invocado pela apelante (fl. 122) para fundamentar a ocorrência
de assédio moral não contém qualquer ofensa ou ameaça, cingindo-se a informar as
medidas que o apelado pretendia adotar após, a seu ver, ser injuriado pela apelante.
Assim, no tocante ao pedido reconvencional, a r. sentença não merece
reparos, devendo ser mantido o decreto de improcedência.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dava parcial provimento ao recurso,
reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos principais, deduzidos
pelo apelado, mantendo, acerca dos demais aspectos, a r. sentença.
Com a inversão do ônus da sucumbência no tocante aos pedidos
principais, condenava o autor/reconvindo ao pagamento de custas judiciais, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Já no
atinente ao pedido reconvencional, com fundamento no art. 85, §11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, majorava os honorários advocatícios devidos pela ré/reconvinte aos
patronos do apelado para 12% do valor atualizado da causa, com as ressalvas da
gratuidade de justiça concedida à ré/reconvinte.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau
(5o Desembargador)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024535-43.2018.8.26.0002
Comarca: Osasco - 5a Vara Cível
Apelante: Linna Stefanie Freire Rocha
Apelado: Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub
Juiz(a) de 1a Inst.: Manoel Barbosa de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.955
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos aspectos a seguir expostos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais.
Depreende-se da petição inicial que o autor Arthur
Bragança de Vasconcellos Weintraub afirma ser Professor de Direito
Previdenciário e de Direito Atuarial da Universidade Federal de São Paulo
UNIFESP, integrante da equipe de aconselhamento técnico e científico do
então pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, bem como
responsável pelo texto final de seus comunicados.
Em 17/11/2017, o Diretório Acadêmico XIV de Março,
entidade representativa dos estudantes da Escola Paulista de Política,
Economia e Negócios (EPPEN) da UNIFESP, divulgou em sua página no
Facebook nota de repúdio à associação de membros do corpo docente da
instituição de ensino a Jair Bolsonaro, nos seguintes termos (fls. 24):
"NOTA CONJUNTA
No dia 13 de Novembro, segunda-feira às 17
horas, o pré-candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(PSC) postou em sua página da rede social Facebook, canal
oficial de comunicação do pré-candidato, um comunicado
aos cidadãos brasileiros, o qual contava com a assinatura
de dois professores da nossa casa, UNIFESP-EPPEN. A
nota
apresenta
sobretudo
caráter
técnico,
com
a
propositura, em linhas gerais, da plataforma econômica
defendida pelo pré-candidato Jair Bolsonaro.
Nós, estudantes da UNIFESP, representados pelo
Diretório Acadêmico e Centros Acadêmicos de nossos
respectivos cursos, nos posicionamos em conjunto à
respeito do fato contextualizado. Para nós, não é questão
apenas de debater em si a proposta econômica, uma vez
que a liberdade de posicionamento ideológico e político dos
professores não é valor somente respeitado, como
profundamente
estimado
pelas
instituições
de
representação estudantil da EPPEN.
O
problema
fundamentalmente
reside
em
normalizar o candidato como legítimo e que supostamente
merece nosso diálogo, pois compreendemos que o
candidato não está de acordo com as primícias básicas de
respeito aos Direitos Humanos e do ensino público, gratuito
e socialmente referenciado.
Salienta-se que tolerância a uma figura como a de
Jair Bolsonaro não recai em questão de respeito à
pluralidade política. A perspectiva e retórica do pré-
candidato, em desacordo com as premissas básicas dos
direitos humanos, é abertamente autoritária. Não só não
deve ser "normalizada", como contundentemente reprovada,
haja vista que seu discurso apresenta conteúdo racista,
homofóbico e machista, bem como de alusões e defesa da
tortura.
Temos certo que não há separação do discurso
técnico da prática política, ambos estão alinhados: a técnica
é ferramenta da prática. Há cada vez mais intenção de
mascarar-se a prática política com o debate técnico, debate
esse que nunca esteve em aberto, visto a prática política do
candidato que é favorável à mordaça, ao autoritarismo e a
tortura daqueles e daquelas que pensam diferente.
No contexto nacional da Educação em que
vivemos, faz-se mais do que necessário o respeito a tais
premissas, e a retomada dos investimentos na educação.
Vivemos um cenário político no qual o nosso direito básico
de estudar está sendo ameaçado, tendo restrições e
retrocessos de direitos em todas as áreas. Na Universidade
Pública em específico sofremos com retrocessos estruturais
nos Hospitais Universitários, cortes nas áreas de pesquisa,
diminuição da expansão universitária, retrocedendo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abertura de novos campus, vagas e cursos. Também
sofremos cortes constantes nas políticas de permanência
dos estudantes, aumentando a evasão da universidade.
Cabe a nós, instituições de representação discente
da UNIFESP, primar mais do que nunca pela defesa e
consolidação
deste
espaço,
tornando-o
democrático,inclusivo e plural. O debate deve pressupor
respeito mútuo, e o zelo mínimo aos Direitos Humanos
encontra-se na ordem do inegociável.
Por tudo isso, repudiamos a associação de nosso
corpo docente à pessoa do senhor Jair Bolsonaro, já que
coloca em jogo o princípio da instituição, e de nossos
valores em defesa da educação pública, gratuita e
socialmente referenciada.
Nota assinada por:
CENTRO
ACADÊMICO
DE
ECONOMIA

UNIFESP".
Restou incontroverso que, após o autor publicar resposta à
referida nota de repúdio (fls. 64/66), a aluna Linna Stefanie Freire Rocha, ora
apelante, postou no Facebook os seguintes comentários (fls. 4 e 94):
"Pesquisa rápida no Google nos da algumas
informações sobre nossos queridos professores:
- tentaram processar a madrasta e requeriam a
herança do pai, alegando que ele havia passado mais do
que 50% dos bens (além do que estava previsto na
comunhão de bens), sem provas o caso foi negado
- tentaram interditar o próprio pais, que estava com
as suas faculdades mentais em perfeito estado, por isso
também foi causa perdida para os queridos irmãos
Weintraub. (Podemos imaginar o pq de quererem interditar o
próprio pai)
Bom, é um comentário de cunho pessoal, mas
essa história toda é. E cá entre nós, pessoas que tentam
interditar o próprio pai, estando ele bem, não são pessoas
que podemos considerar com um bom caráter.
Enfim, mal caráter por mal caráter, faz sentido
apoiarem alguém tão repugnante...
E sobre o texto: 'quero meus 5min de fama,
dalissenssa!'
(Sim, estou sendo ofensiva as pessoas deles)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegando sentir-se ofendido, o autor requereu indenização
por dano moral, além da retratação da ré por meio da referida rede social.
A pretensão do autor não merece acolhida.
Incialmente, cumpre salientar que a apelante impugnou
especificamente os capítulos da r. sentença, tendo asseverado, em suas
razões recursais, que “não fez mais do que reproduzir conteúdo público,
disponível na internet. Isto é, não plantou fatos ou criou situações”; “não restou
provado nos autos nenhum aspecto negativo da conduta da apelante que
implicou em prejuízo ao apelado”; “não se pode afirmar que a conduta sequer
é dolosa” (fls. 199). Ademais, pugnou pela improcedência da ação (fls. 201).
Assim, verifica-se que a apelante impugnou os capítulos da
r. sentença atinentes à configuração de ato ilícito e de dano moral, devendo
ser objeto de apreciação e julgamento todas as questões suscitadas e
discutidas no processo.
O art. 5o, IV, da Constituição Federal assegura a liberdade
de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O exercício de
tal liberdade, no entanto, não é absoluto, encontrando limites nos demais
direitos fundamentais previstos no texto constitucional.
Conforme ensina José Afonso da Silva:
"A liberdade de manifestação do pensamento
constitui um dos aspectos externos da liberdade de opinião.
A Constituição o diz no art. 5o, IV: é livre a manifestação do
pensamento, vedado o anonimato, e o art. 220 dispõe que a
manifestação de pensamento, sob qualquer forma, processo
ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição, vedada qualquer forma de
censura de natureza política, ideológica e artística.
(...)
A liberdade de manifestação do pensamento tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu ônus, tal como o de o manifestante identificar-se,
assumir claramente a autoria do produto do pensamento
manifestado, para, em sendo o caso, responder por
eventuais danos a terceiros. Daí porque a Constituição veda
o anonimato. A manifestação do pensamento não raro
atinge situações jurídicas de outras pessoas a que corre o
direito, também fundamental individual, de resposta. O art.
5o, V, o consigna nos termos seguintes: é assegurado o
direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse
direito de resposta, como visto antes, é também uma
garantia de eficácia do direito à privacidade. Esse é um
conflito que se verifica com bastante frequência no exercício
da liberdade de informação e comunicação.
Importante que a Constituição assume a tese da
indenizabilidade
do
dano
moral"
(Curso
de
Direito
Constitucional Positivo, 28a ed., Editora Malheiros, 2007, pp.
244/245) (grifo nosso).
No caso, os comentários realizados pela ré não
caracterizam ofensas pessoais ao autor ou mesmo imputação de condutas que
configurem crime.
Em sua postagem, a ré afirmou que, em pesquisa no
Google, obteve informações a respeito de processo judicial em que o autor
figurou como parte.
O documento de fls. 117 faz prova de que a sentença
proferida na ação de interdição no 0033871-32.11.8.26.0000, proposta pelo
autor e seu irmão em face de seu pai, encontra-se disponível na internet, no
endereço
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/69516544/djsp-judicial-1a-
instancia-capital-28-04-2014-pg-702.
Ademais, a propositura da referida ação de interdição foi
amplamente noticiada nos meios de comunicação (https://veja.abril.com.br/podcast/abraham-weintraub-ministro-educacao-mec/; https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/04/10/pai-de-weintraub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi-perseguido-na-ditadura-e-abordou-descriminalizar-droga.htm;
https://revistaforum.com.br/politica/weintraub-e-irmao-tentaram-interditar-pai-
que-foi-professor-da-usp-e-defendeu-descriminalizacao-da-maconha/).
Assim, considerando também que o referido processo não
tramitou em segredo de justiça, não há que se falar em ato ilícito na divulgação
de resumo da referida decisão judicial, que foi publicada na íntegra no DJE de
28/04/2014.
Em sua postagem, a ré também afirmou que “pessoas que
tentam interditar o próprio pai, estando ele bem, não são pessoas que
podemos considerar com um bom caráter. Enfim, mal caráter por mal caráter,
faz sentido apoiarem alguém tão repugnante...”.
A expressão de opinião a respeito da conduta praticada
pelo autor está amparada pela garantia de livre manifestação do pensamento.
Ademais, tal opinião reforça as críticas de caráter político efetuadas pelo
Diretório Acadêmico XIV de Março à colaboração entre professores da
UNIFESP, dentre eles o autor, e o então pré-candidato Jair Bolsonaro.
Ressalte-se que o autor é pessoa pública que “não ocultou
seu posicionamento e interesse em participar da estruturação técnica de Jair
Bolsonaro, restando ser de conhecimento geral tal fato, inclusive nos principais
jornais e nos corredores da Universidade Federal de São Paulo UNIFESP,
onde trabalha” (fls. 5).
Cumpre observar que, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, “No caso de pessoas públicas, o âmbito de proteção dos
direitos da personalidade se vê diminuído” (REsp 253.058/MG, Rel. Ministro
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 04/02/2010, DJe 08/03/2010).
Portanto, tem-se que os comentários realizados pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não configuram ofensa à intimidade, vida privada, honra ou imagem do autor, o
qual está sujeito a críticas em razão de atuação política, inexistindo ato ilício a
justificar indenização por dano moral ou retratação em rede social.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
"AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CC
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Retirada
de
conteúdo publicado na rede social facebook e pedido
indenizatório pelos danos morais relativo às publicações.
Sentença de procedência. Inconformismo do réu, arguindo
cerceamento de defesa. Inocorrência. Cerceamento de
defesa afastado. Mérito. Liberdade de manifestação do
pensamento e de expressão. Exercício abusivo de direito.
Não ocorrência. Autor que exerce função de prefeito do
Município de Sorocaba/SP. Conduta do réu que não
configurou excesso em relação aos limites da liberdade de
expressão. Postagens que não caracterizaram ofensas
pessoais ao autor ou mesmo a imputação a este de
condutas que configurem crime. Autor que está sujeito a
questionamentos dos munícipes em razão da função política
que exerce. Situação que, apesar de desconfortável,
caracteriza-se como mero aborrecimento cotidiano. Não
caracterizado dano moral indenizável. Efetiva lesão aos
direitos da personalidade não demonstrada. Não restou
comprovada a repercussão negativa na vida do autor,
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO"
(TJSP;
Apelação Cível 1000948-98.2019.8.26.0602; Relator (a):
Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).
"RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL. POSTAGEM EM PLATAFORMA DIGITAL
JUNTO
À
REDE
MUNDIAL
DE
COMPUTADORES.
CRÍTICAS
À
ATUAÇÃO
DO
AUTOR,
POLÍTICO.
CALIBRAGEM ENTRE DIREITOS DE MESMA NATUREZA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HONRA. CONDUTA DO
RÉU QUE NÃO SE MOSTROU ABUSIVA, ILÍCTA OU
EXORBITANTE. AUTOR QUE É PARTE EM INÚMEROS
PROCESSOS JUDICIAL ENVOLVENDO JUSTAMENTE A
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RECURSO PROVIDO. Responsabilidade civil.
Indenização. Dano moral. Postagem em plataforma digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junto à rede mundial de computadores. Críticas à atuação
do autor, político. Calibragem entre direitos de mesma
natureza. Liberdade de expressão e honra. Conduta do réu
que não se mostrou abusiva, ilícita ou exorbitante. Autor é
parte de diversos processos judiciais envolvendo justamente
a administração municipal. Improcedência do pedido.
Recurso
provido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1003854-16.2015.8.26.0048; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019;
Data de Registro: 06/12/2019).
"Apelação Cível. Ação indenizatória. Incidência do
art. 252 do RITJSP. Conturbada situação política do
município à época. Cidadão que apresentou fortes críticas
ao então presidente da Câmara dos Vereadores. Ausência
de abuso, diante do contexto político do local. Agente
político que está mais sujeito a fortes críticas. Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento" (TJSP;
Apelação Cível 0002953-96.2012.8.26.0201; Relator (a):
José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Garça - 1a Vara; Data do
Julgamento: 06/10/2015; Data de Registro: 06/10/2015).
Passa-se à análise do pedido reconvencional.
O anunciado cerceamento de defesa é inexistente, pois os
documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado do feito, conforme
prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo prescindível a
realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a decisão pela necessidade ou não da produção de
prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá
verificar a existência de elementos probatórios para formar
sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando
o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências
inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt no AREsp
1242313/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe
02/08/2018, grifo nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre
convencimento
do
julgador.
(...)"
(AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo
nosso).
Acrescente-se, ainda, que a produção da prova se destina
à formação do livre convencimento do juiz, a quem compete avaliar a
pertinência de sua realização.
Sendo assim, não há que se cogitar de nulidade da r.
sentença recorrida em razão do alegado cerceamento de defesa, uma vez que
a produção de prova oral não era essencial para a comprovação dos fatos
narrados pela ré.
A ré afirma que o autor, valendo-se do cargo de professor,
enviou e-mail a toda a universidade informando que instauraria processo
administrativo contra a reconvinte, bem como comunicaria a empresa em que
ela trabalha e os Conselhos Regional e Federal de Contabilidade acerca da
postagem discutida neste feito, com o intuito de prejudicá-la profissionalmente.
Em razão disso, requer a condenação do autor ao pagamento de indenização
por dano moral.
Restou incontroverso que, em 23/11/2017, o autor enviou
aos endereços discentes.osasco@unifesp.br e docentes.osasco@unifesp.br a
seguinte mensagem (fls. 122):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Nota ao campus Osasco da Unifesp
A aluna Linna Stefanie Freire Rocha, de ciências
contábeis da Unifesp, no dia 18 de novembro, escreveu
coisas terríveis e pessoais a nosso respeito no facebook.
Nossa mãe morreu quando eramos jovens. A aluna não
sabe nada de nossas lutas pessoais na vida. Porém, gastou
tempo e energia para estruturar um dossiê inverídico para
nos injuriar, caluniar e difamar pessoalmente na internet.
O objetivo do processo citado pela aluna era
proteger nosso pai. Não existe herança de pessoa viva. A
aluna publicizou um comentário imensamente agressivo,
abjeto, pessoal e equivocado. Ela não tem acesso ao
conteúdo detalhado do processo para saber o que
realmente aconteceu. Nos xingou publicamente.
A aluna será processada. Porém, a atitude
ultrapassa o contexto pessoal. Ela atacou ilegalmente
professores da Unifesp, inclusive os quais ela elogiava
abertamente pela qualidade excelente das aulas. Logo,
também deve ser processada administrativamente na
Unifesp. Isso é de responsabilidade da diretoria do campus.
À possível futura contadora, Linna Stefanie Freire Rocha, tal
postura será comunicada aos Conselhos Federal e Estadual
de Contabilidade, tendo em vista ferimento do código de
ética profissional. Isso também será comunicado à empresa
na qual trabalha a aluna, até para que se verifique se a
empresa coaduna com semelhante comportamento de um
funcionário.
Att.
Abraham e Arthur".
A mensagem acima evidencia que o autor buscou expor à
comunidade acadêmica sua insatisfação com as informações divulgadas pela
ré na rede social Facebook.
Em que pese a forma veemente e até mesmo intimidadora
adotada pelo autor, sua mensagem também está amparada pela garantia de
livre manifestação do pensamento, não constituindo ofensa aos direitos da
personalidade da ré.
Saliente-se que não há nos autos qualquer informação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito de efetiva instauração de processo administrativo contra a ré, ou de
qualquer comunicado ao seu órgão de classe ou a seu empregador.
Portanto, tem-se que a mensagem enviada pelo autor não
configura ofensa à intimidade, vida privada, honra ou imagem da ré, inexistindo
ato ilício a justificar a pretendida indenização por dano moral.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor. Diante da sucumbência
do autor na ação principal e da ré na reconvenção, cada parte deverá arcar
com as custas e despesas processuais a que deu causa, bem como com
honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 para cada uma, observada a
concessão da justiça gratuita à ré.
RENATO RANGEL DESINANO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
129304C1
7
18
Declarações de
Votos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
12A0C1BB
19
43
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
12954DBC
44
54
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
12BC0482
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024535-43.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.